Tribunal: TJSP
Processo: 1014015-14.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidor que alega abordagem vexatória no interior do estabelecimento comercial da ré, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Cooperativa demandada, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: acervo probatório que revela a ocorrência

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidor que alega abordagem vexatória no interior do estabelecimento comercial da ré, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Cooperativa demandada, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: acervo probatório que revela a ocorrência de abordagem por Funcionários da Segurança do estabelecimento comercial demandado, de forma desrespeitosa e em tom acusatório, quanto à suspeita de furto, que expôs sobremaneira o consumidor demandante à situação vexatória e humilhante diante de outros consumidores. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Indenização correspondente, contudo, arbitrada na sentença em R$ 20.000,00, que comporta redução para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*